Tribunal: TJSP
Processo: 1011364-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelações voluntárias e remessa necessária considerada interposta. Município de São Paulo. Competência da Câmara que decorre do ajuizamento de execução em relação a uma das multas. Ação anulatória de multas aplicadas pelo descumprimento de posturas de segurança e acessibilidade em prédio comercial, onde instituído Condomínio edilício informal. Sentença que julgou parcialmente procedentes os

Ementa:
Apelações voluntárias e remessa necessária considerada interposta. Município de São Paulo. Competência da Câmara que decorre do ajuizamento de execução em relação a uma das multas. Ação anulatória de multas aplicadas pelo descumprimento de posturas de segurança e acessibilidade em prédio comercial, onde instituído Condomínio edilício informal. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis três autuações, mantida uma delas. Insurgência das partes. Município que arguiu, em sede recursal, a carência da ação, visto que a autora não teria legitimidade para demandar em substituição ao Condomínio autuado. Condições da ação que podem ser examinadas a qualquer tempo. Prejudicial afastada. Embora celebrada Convenção Condominial não houve registro no Cartório de Imóveis, nos moldes do art. 1332, do Código Civil. Autora que é titular do domínio de modo indistinto, não havendo áreas próprias e comuns. Prejudicial afastada. Multas de no 357.372-3 e 363.096-4 lavradas no curso do procedimento administrativo instaurado a propósito do pedido de regularização. Descabimento, inteligência do art. 94, § 1o, do Código de Obras que preconiza suspensão da fiscalização até que apreciado pedido de emissão de certificados de acessibilidade e de segurança. Multas de no 365.591-6 e 365.737-4 aplicadas quando já esgotada a tramitação na esfera administrativa com indeferimento do pedido de emissão de certificados. Prova documental que comprova a prévia notificação para o exercício da defesa, que foi apresentada efetivamente em relação a uma delas, não se divisando prejuízo à proprietária do imóvel. Correta indicação dos motivos da imposição da penalidade, sobretudo a fundamentação legal e os parâmetros para cálculo da multa. Valor expressivo decorrente da dimensão privilegiada do imóvel, que não implica confisco, por se tratar de crédito não tributário, tampouco se revela desproporcional, mercê das dimensões do prédio, por onde transitam muitas pessoas diariamente, bem assim a relevância dos direitos tutelados, a incolumidade pública e o acesso a pessoas com necessidades especiais. Honorários advocatícios cuja base de cálculo é o proveito econômico haurido pela parte. Incidência do percentual sobre o montante glosado (Autora) e sobre o valor mantido (Município). Sentença reformada em parte. Recursos voluntários e reexame necessário providos em parte.